Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723726-19.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB. A parte autora, servidora pública e bombeira militar, alega que percebe remuneração líquida aproximada de R$ 2.550,00, valor este que se encontra integralmente comprometido por descontos automáticos realizados pelo banco réu em sua conta-salário, os quais totalizam, em média, R$ 2.561,00 mensais, conforme comprovantes anexados. Em decorrência desses descontos, resta à autora saldo negativo ou irrisório para sua subsistência. Afirma que, em 27 de maio de 2025, solicitou à instituição financeira a revogação da autorização de débito automático referente ao contrato de empréstimo identificado, requerendo, ainda, a alteração da forma de pagamento para boleto bancário. Entretanto, mesmo após a solicitação, o banco réu continuou a realizar os descontos, contrariando o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que assegura ao consumidor o direito de cancelar, a qualquer tempo, tais autorizações. Sustenta, ademais, que o banco deixou de observar o prazo legal de dois dias úteis para atendimento do pedido, previsto no art. 6o da mencionada resolução. Invoca, para tanto, jurisprudência do TJDFT e do STJ que reconhece o direito do consumidor de revogar autorização de débito automático, especialmente quando o desconto compromete a integralidade de verba de natureza alimentar. Requer a concessão da tutela de urgência, para determinar ao réu a suspensão, no prazo de 24 horas, dos descontos automáticos em sua conta, alterando-se a forma de pagamento para boleto bancário, com fundamento nos arts. 300 e seguintes do CPC. Argumenta que há prova inequívoca da verossimilhança das alegações e que o perigo de dano é manifesto, diante da privação de recursos essenciais à sua subsistência digna. Requer, ainda, o deferimento do benefício da justiça gratuita. DECIDO. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, este não merece acolhimento. Embora a parte autora alegue não possuir condições financeiras para arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento, verifica-se que ocupa cargo de servidora pública, com estabilidade funcional e percepção de renda mensal que, conforme contracheque acostado aos autos, supera significativamente a média da população brasileira. O Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade judiciária àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Ocorre que a simples declaração de hipossuficiência não possui presunção absoluta, e deve ser sopesada com os elementos constantes nos autos. No caso, o contracheque apresentado evidencia que a parte autora aufere vencimentos mensais que a posicionam em patamar de razoável estabilidade financeira. A circunstância de possuir empréstimos em curso e obrigações financeiras não desnatura sua capacidade contributiva, tampouco transfere à coletividade o ônus decorrente de compromissos voluntariamente assumidos. Ressalte-se que a gratuidade de justiça não se presta a proteger o devedor das consequências naturais de seus contratos, mas sim a garantir o acesso à jurisdição àqueles que, de fato, não dispõem de meios mínimos para tanto. A concessão do benefício, por implicar isenção de despesas suportadas por toda a sociedade, deve observar rigor na aferição da real hipossuficiência. Permitir a extensão indiscriminada dessa benesse implicaria desvirtuamento da norma e desequilíbrio na distribuição dos encargos públicos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo prazo de 15 dias para a parte autora juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais.” A Agravante sustenta (i) que “é Bombeira Militar, e devido ao cargo público, possui relacionamento com a instituição bancária Agravada”; (ii) que, “Devido a dificuldades financeiras, acabou por contratar alguns empréstimos oferecidos pelo banco BRB”; (iii) que, “após inúmeros descontos, atualmente o Agravante tolhido TODO O SEUS SALÁRIO, em virtude da grave situação, o agravante não viu outra se retirar a autorização de débito em conta junto ao Agravado”; (iv) que, “para pagar as custas e honrar com os demais encargos da justiça esta parte precisa de dinheiro real em sua conta, porém, conforme nos extratos, a Agravante tem todo o seu dinheiro descontado pelo banco Agravo”; (v) que “não possui dinheiro algum, apenas vivendo da ajuda de amigos e familiares, mesmo que possua contracheque superior a média brasileira NÃO HÁ DINHEIRO DISPONÍVEL”; e (vi) que, “até o julgamento do presente Recurso, o feito em primeira instância já terá extinguido o feito sem resolução de mérito” (...) e que “Dito isso, se faz necessária a concessão do efeito suspensivo sobre o mesmo, com o intuito de suspender a decisão recorrida, tendo em vista o risco de dano grave de impossível reparação”. Requer a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que no feito de origem foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso, in verbis: “Em relação ao agravo de instrumento noticiado pela parte JANETE NEVES BRITO TEIXEIRA, mantenho a decisão agravada (ID 238781875) por seus próprios fundamentos. Tendo em vista que o recolhimento das custas é condição de procedibilidade do feito, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI no 0723726-19.2025.8.07.0000. Fica a parte autora intimada.” Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator